Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0705437-14.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARLON DENIS DA SILVA ANDRADE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por MARLON DENIS DA SILVA ANDRADE, contra o acórdão de n. 1012871, ação penal no 0030673-16.2014.8.07.0001, que deu parcial provimento ao recurso, unânime (trânsito em julgado no dia 19-maio-2017 – ID 14832443), condenando-o como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, combinados com artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à data dos fatos. Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Carlos Eduardo Moraes Nunes), em resumo, que a sentença e o acórdão não declaram as ilegalidades e afrontas a dispositivos legais nos presentes nos autos, o que causou graves prejuízos ao Revisionando, destacado as seguintes nulidades: a) não há nos autos cautelares no 2014.01.1.101065-4, onde iniciaram as investigações oriundas da denúncia, decisão autorizando o compartilhamento de provas da Operação “Nordeste”, tampouco, qualquer tipo de decisão autorizando o desmembramento da referida operação; b) não há nos autos cautelares no 2014.01.1.101065-4 as mídias das interceptações telefônicas autorizadas em primeiro momento, consubstanciando o requerimento de prorrogação/interceptação das linhas telefônicas dos alvos investigados, mas apenas um relatório policial justificando o motivo daquele requerimento de prorrogação; c) não foram juntados aos autos principais os documentos necessários para o exercício da ampla defesa dos réus referente aos documentos inerentes à operação “Nordeste”, sendo parcialmente providenciados apenas após a realização das audiências de instrução e julgamento. Foram juntados apenas os relatórios policiais e a denúncia, faltando as mídias das interceptações telefônicas, as decisões que autorizaram tais quebras e demais peças inerentes à prestação jurisdicional para garantia da ampla defesa e do contraditório; d) não há citação válida do revisionando para que fossem iniciadas as audiências de instrução e julgamento, em conformidade com o artigo 56 da Lei 11.343/06; e) as audiências de instrução e julgamento foram realizadas sem o devido comparecimento do recorrente nos atos, pois este estava preso, à disposição do Juízo de Brasília desde 10/10/2014. Não houve a devida escolta prisional para tal formalidade legal; e f) não houve as devidas intimações do recorrente para seu conhecimento das audiências de instrução e julgamento realizadas na Comarca de Brasília-DF. Asseverou que as nulidades elencadas trazem graves prejuízos ao revisionando e ferem os dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico, devendo ser declarada nula a ação penal no 0030673-16.2014.8.07.0001. Pleiteou, liminarmente, a suspensão da guia de recolhimento expedida nos autos no 0030673-16.2014.8.07.0001, a qual se encontra unificada nos autos de Execução Penal no 0414430-52.2014.8.09.0137, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO. Caso ultrapassada a tese, que sejam os autos no 0030673-16.2014.8.07.0001 e a Cautelar de Interceptação no 0024038-19.2014.8.07.0001 devidamente apensados a este recurso. No mérito, requereu seja declarado nulo o processo no 0030673-16.2014.8.07.0001. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A concessão de medida liminar pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. Nesse sentido, registre-se que o Requerente afirmou, em suma, que a sentença e o acórdão não declararam as ilegalidades e afrontas a dispositivos legais nos autos da ação penal n. 0030673-16.2014.8.07.0001, o que causou graves prejuízos ao Revisionando. Consigne-se, que a lei processual penal adota o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual somente se declara a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte. Neste sentido confiram-se os seguintes presentes: 4. Ademais, segundo o acórdão recorrido, o réu foi representado por defesa constituída nos atos processuais. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa.(...) (AgRg no AREsp 1616114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) 7. Etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 8. As instâncias de origem fundamentaram adequadamente a dosimetria da pena, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular. Alterar tais conclusões depende de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.449.089/PB, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/6/2019). 9. Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). 11. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) Com efeito, nota-se que as teses suscitadas na Apelação Criminal de n. 2014.0111.127295-2, julgada pela douta 3a Turma Criminal, foram devidamente analisadas (ID 14832443). Destarte, o pleito veiculado liminarmente se confunde com o mérito da presente Revisional, que deverá ser analisado, em sua inteireza, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 13 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator